Tribunal: TJDFT
Processo: 0719541-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Luciana Marques de Araújo em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Alan de Sousa Araújo – dentre outras medidas, chamando o feito à ordem, (i) fixara o valor dos honorários periciais em R$1.110,00 (um mil cento e dez reais); (ii) intimara o perito Carlos Frederico Novelino de Araújo, com formação profissional em engenharia civil, para se manifestar se aceita o encargo; (iii) assinalara que, caso o perito nomeado aceite o ônus de produzir o laudo técnico, as partes disporão do prazo de 15 (quinze) dias para arguir o impedimento/suspeição do experto ou ratificar os quesitos já apresentados. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação manejada em seu desfavor, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado visando (i) a reunião da lide subjacente com as ações no 0701689-40.2022.8.07.002 e no 0703911-49.2020.8.08.0020, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Águas Claras; (ii) o acolhimento dos pedidos formulados nas ações conexas nomeadas e o pedido reconvencional postulado na subjacente ação; (iii) que seja considerado o laudo técnico que exibira nos autos da ação 0701689-40.2022.8.07.002 como o documento oficial de demarcação da área de sua titularidade. Subsidiariamente, postulara que seja nomeado perito técnico topógrafo para a realização da perícia técnica. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, salientara, inicialmente, a necessidade da suspensão do curso processual da ação de conhecimento manejada pelo agravado em seu desfavor, até que sejam resolvidas as ações de números 0701689-40.2022.8.07.002 e no 0703911-49.2020.8.08.0020, diante da conexão havida, evitando-se a prolação de decisões contraditórias. Defendera que a decisão arrostada fora omissa e não apreciara os pedidos que formulara almejando (i) a reunião da ação de conhecimento subjacente com as ações no 0701689-40.2022.8.07.002 e no 0703911-49.2020.8.08.0020; (ii) que o laudo técnico que exibira nos autos da ação 0701689-40.2022.8.07.002 seja considerado como o documento oficial de demarcação da área de sua titularidade; (iii) que seja nomeado perito topógrafo para a realização da perícia técnica. Acentuara que, nos autos da ação no 0703911-49.2020.8.08.0020 já fora realizada audiência de instrução e julgamento, estando pendente a realização de perícia. Observara que, na ação no 0703911-49.2020.8.08.0020 a perícia irá aferir a exata localização da área de sua titularidade e positivar que o muro erigido pelo agravado, objeto da controvérsia na ação de conhecimento subjacente, encontra-se localizado em sua propriedade, havendo o agravado esbulhado parte do seu imóvel. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Luciana Marques de Araújo em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento manejada em seu desfavor pelo agravado – Alan de Sousa Araújo – dentre outras medidas, chamando o feito à ordem, (i) fixara o valor dos honorários periciais em R$1.110,00 (um mil cento e dez reais); (ii) intimara o perito Carlos Frederico Novelino de Araújo, com formação profissional em engenharia civil, para se manifestar se aceita o encargo; (iii) assinalara que, caso o perito nomeado aceite o ônus de produzir o laudo técnico, as partes disporão do prazo de 15 (quinze) dias para arguir o impedimento/suspeição do experto ou ratificar os quesitos já apresentados. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação manejada em seu desfavor, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado visando (i) a reunião da lide subjacente com as ações no 0701689-40.2022.8.07.002 e no 0703911-49.2020.8.08.0020, em trâmite perante a 3a Vara Cível de Águas Claras; (ii) o acolhimento dos pedidos formulados nas ações conexas nomeadas e o pedido reconvencional postulado na subjacente ação; (iii) que seja considerado o laudo técnico que exibira nos autos da ação 0701689-40.2022.8.07.002 como o documento oficial de demarcação da área de sua titularidade. Subsidiariamente, postulara que seja nomeado perito técnico topógrafo para a realização da perícia técnica. Deflui do aduzido que o objeto do agravo cinge-se à aferição da possibilidade de se reunir as ações individualizadas pela agravante e de se considerar o laudo técnico produzido em ação distinta como laudo a aparelhar a resolução da ação subjacente, ou, caso apreendido pela inviabilidade de aproveitamento do laudo, de se nomear perito com especialidade em topografia para realização da perícia determinada pelo Juízo a quo. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente, deve ser registrado que, ao contrário do que aduzira a agravante, as ações que individualizara – no 0701689-40.2022.8.07.002 e no 0703911-49.2020.8.08.0020 – já foram reunidas à ação de conhecimento subjacente, diante do vínculo conectivo que as junge, para serem resolvidas de forma conjunta. Conforme se infere dos autos da ação subjacente, a agravante postulara a reunião dos autos nos quais transita com os autos nos quais tem curso a ação que tem curso no processo no 0703911-49.2020.8.08.0020 para julgamento conjunto[1]. Conquanto o Juízo tenha indeferido esse pedido[2], fora provido o agravo de instrumento no 0715825-05.2022.8.07.0000, manejado pela ora agravante, sendo determinada a reunião das duas ações. Confira-se o dispositivo do provimento colegiado, que ora se transcreve[3]: “(...) Pelas razões expostas, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a r. decisão vergastada e determinar a reunião do processo originário com a Ação Possessória n. 0703911-49.2020.8.08.0020, em trâmite na 3a Vara Cível de Águas Claras, para julgamento conjunto, devendo ser realizada a remessa dos autos a esse juízo. É como voto.” Deve ser assinalado que o Juízo da 3o Vara Cível de Águas Claras, ao receber a ação subjacente, proferira decisão declinando da sua competência em favor do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, tendo em vista que as outras ações nomeadas – processos no 0701689-40.2022.8.07.002 e no 0703911-49.2020.8.08.0020 - estavam em trâmite junto ao derradeiro juízo nomeado. É o que se infere da decisão que ora se reproduz[4]: “Na inicial da presente demanda, o senhor ALAN DE SOUSA ARAÚJO sustenta ocupar o terreno no Setor Habitacional Arniqueiras - SHA, Conjunto 5, Chácara 110, Lote no 5, CEP no 71995-155, tendo como vizinha a parte ré, Sra. LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO. Aduz a parte autora que, em razão de obras realizadas pela senhora LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO, o seu terreno e muro vêm sofrendo danos, de modo que persegue a condenação da demandada ao ressarcimento dos danos materiais e morais experimentados. Após o início deste processo, as partes informaram a existência de diversas ações judiciais. Primeiramente, a senhora LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO propôs a ação de número 0703911-49.2020.8.07.0020 em face de PAULO HENRIQUE DE SENA GONCALVES e LUIZA LISSANDRA MACHADO SALLES, a qual tramita perante o juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras. Por meio da referida ação, pretende a senhora LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO a delimitação da área do seu terreno, uma vez que alega que os réus daquela demandam teriam cedido, de forma onerosa, os direitos de parte do seu terreno ao senhor ALAN DE SOUSA ARAÚJO. Além disso, a senhora LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO também propôs a ação de reintegração de posse de número 0701689-40.2022.8.07.0020, em face de ALAN DE SOUSA ARAÚJO, em tramite também perante a 1a Vara Cível de Águas Claras, onde alega que parte do terreno hoje ocupado pelo senhor ALAN DE SOUSA ARAÚJO, em verdade, faria parte do terreno que lhe foi cedido de forma onerosa pelo senhor PAULO HENRIQUE DE SENA GONCALVES. Diante disso, há relação de prejudicialidade entre as demandas. Ora, se, na ação de número 0703911-49.2020.8.07.0020, o juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras entender que a extensão do terreno da senhora LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO abrange parte da área atualmente ocupada pelo senhor ALAN DE SOUSA ARAÚJO, mas, por outro lado, este juízo da 3o Vara Cível de Águas Claras, no julgamento da atual ação, entender que o muro construído pelo senhor ALAN DE SOUSA ARAÚJO é regular e vem sofrendo danos pelas construções realizadas pela senhora LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO, haveria conflito entre as decisões, dado que, se o muro que vem sofrendo danos está em área pertencente a senhora LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO, em verdade, ele não deveria nem ter sido construído. De certo que deverá o juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras decidir, no bojo da ação 0701689-40.2022.8.07.0020, acerca da verdadeira extensão do terreno da senhora LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO e, posteriormente, a depender do resultado da primeira ação, se há ou não turbação por parte do senhor ALAN DE SOUSA ARAÚJO no bojo da ação de reintegração de posse (0703911- 49.2020.8.07.0020) e, por fim, se o muro construído pelo senhor ALAN DE SOUSA ARAÚJO, que vem suportando supostos danos decorrentes de construções efetuadas pela senhora LUCIANA MARQUES DE ARAÚJO, poderia ou não ser construído, possibilitando, assim, a análise do pedido indenizatório que fundamenta a presente ação. Por essas razões, declino da competência e determino a remessa dos presentes autos para a 1a Vara Cível de Águas Claras, em dependência aos processos de número 0703911-49.2020.8.07.0020 e 0701689- 40.2022.8.07.0020. Intimem-se. Cumpra-se” Assim é que, já havendo sido determinada a reunião das ações indicadas pela agravante, este agravo carece de objeto quanto ao ponto, tendo em vista que a providência que postulara já fora ultimada. Estando as ações reunidas para julgamento em conjunto perante o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, resta afastada a possibilidade de decisões contraditórias. O agravo, no tocante a esse específico ponto, não comporta, pois acolhimento, por falta de objeto e interesse recursal. Em suma, o almejado já fora obtido e ultimado. Alinhado esse registro, sobeja a impossibilidade de suspensão do curso processual da ação da qual emergira o provimento em tela até que sejam resolvidas as outras duas ações nomeadas – processo n. 0701689-40.2022.8.07.002 e no 0703911-49.2020.8.08.0020. É que cada uma das ações encontra-se em diferente estágio processual, devendo ser concluída a fase instrutória na subjacente ação de molde a viabilizar que as lides sejam resolvidas simultaneamente. Com efeito, o que deve ser observado é o julgamento conjunto das ações de molde a ser prevenida a prolação de decisões conflitantes, prestigiando-se a gênese da conexão. Carece, assim, de lastro legal a pretensão de suspensão do trâmite processual da subjacente ação, pois deve ter prosseguimento mediante a realização da perícia determinada pelo Juízo. Em suma, reunidas as ações sob a jurisdição do mesmo juízo para julgamento conjunto, o itinerário procedimental da ação subjacente deve prosseguir regularmente, carecendo de lastro a pretensão de sua suspensão. Ora, para que seja possível a resolução conjunta das ações individualizadas, afigura-se necessária a conclusão da fase instrutória determinada pelo Juízo a quo para se aferir a quem, de fato, assiste o direito à indenização postulada. Assinale-se, ademais, que a agravante sequer individualizara os motivos que reputara hábeis a ensejar a suspensão do itinerário procedimental da ação que é manejada pelo agravado em seu desfavor, deixando de observar o disposto no artigo 1.016, incisos II e III, do estatuto processual[5], que preceitua a necessidade de se expor na peça de agravo de instrumento os fundamentos de fato e de direito da pretensão recursal. Outrossim, não sobeja possível considerar na vertente ação o laudo técnico confeccionado por topógrafo contratado pela própria agravante e exibido nos autos da ação que promove e tem trânsito no processo no 0701689-40.2022.8.07.002. É que o estudo técnico exibido pela agravante fora produzido unilateralmente e não pode ser assimilado como expressão da realidade, notadamente quando não produzido sob o crivo do contraditório e à apreciação judicial, tornando inviável que seja assimilado como prova emprestada. Como cediço, o moderno contraditório participativo confere às partes o direito não só de reagir contra pretensões aviadas, mas também as concede o direito de influenciar na construção das decisões que as envolve, ficando patente que ressoa inviável assimilar o laudo técnico unilateral exibido pela agravante em outra ação como se fosse a própria perícia realizada pelo perito nomeado pelo Juízo. O laudo assim produzido, conforme assinalado, sequer pode ser considerado como prova emprestada, pois confeccionado sem observância do contraditório. Deve ser registrado que, na ação subjacente, manejada pelo agravado em desfavor da agravante, os pedidos formulados destinam-se à obtenção de provimento jurisdicional que imponha-lhe a obrigação de erigir o muro de arrimo que divide os imóveis dos litigantes e, outrossim, de indenizar os danos materiais e morais que experimentara ele em decorrência do havido. Pontue-se que o pedido reconvencional formulado pela ora agravante tem por finalidade, de seu turno, cominar ao ora agravado a obrigação de retirar o entulho localizado em seu lote, de consertar o muro que divide os imóveis e de pagar indenização pelos danos morais sofridos. Em contrapartida, a ação que tem curso no bojo do processo no 0701689-40.2022.8.07.002, manejada pela ora agravante em desfavor do agravado, trata de pedido de reintegração de posse. Nesta ação possessória, alega a agravante que o agravado esbulhara parte do lote de sua titularidade e almeja ser reintegrada na fração ideal que indicara. Nota-se, nesse contexto, que, a despeito da determinação judicial de reunião das lides, porquanto efetivamente devem ser resolvidas simultaneamente, o objeto da prova a ser produzida nos autos da ação possessória é diverso daquele dos autos da ação de conhecimento subjacente, não podendo o elemento de prova produzido na possessória ser aproveitado em ambas as demandas. Com efeito, na ação de conhecimento subjacente, o provimento guerreado fixara como ponto controvertido “saber se a queda do muro erigido pelo agravado teria decorrido de algum ato praticado pela agravada, ou se sua ruína decorreu da falta de sustentação adequada e/ou de drenagem adequada da água utilizada pelo requerente para a realização das obras naquele local[6].” De sua vez, o laudo produzido pela agravante e colacionado aos autos da ação possessória no 0701689-40.2022.8.07.002 analisara a extensão do terreno de titularidade da ora agravante, destinando-se a evidenciar o esbulho praticado pelo ora agravado, que, inclusive, teria erigido o muro em parte do imóvel detido pela ora agravante. Nesse contexto, inviável o aproveitamento da prova unilateral individualizada. Alfim, merece ser registrado que carece de lastro legal a pretensão formulada pela agravante almejando que o perito nomeado pelo Juízo para produzir a prova técnica necessária à resolução da controvérsia seja topógrafo, ao invés de engenheiro civil. Quanto a esse ponto, a agravante, mais uma vez, não declinara as razões para sustentar essa pretensão recursal e não sobeja possível concluir que a perícia será inservível apenas porque o perito nomeado pelo Juízo não qualifica-se como técnico topógrafo. Há que ser consignado que o objeto da perícia na ação de conhecimento em análise cinge-se à aferição se o muro construído pelo agravado, que vem suportando supostos danos decorrentes de construções efetuadas pela agravante, poderia ou não ser construído, possibilitando, assim, a resolução do pedido indenizatório formulado pelos litigantes. Essa análise, a toda evidência, pode ser realizada por perito com formação em engenharia civil, carecendo de lastro a alteração postulada pela agravante para que o perito tenha formação técnica em topografia. Demais disso, conforme se infere do próprio provimento arrostado, caso seja o perito nomeado aceite o ônus de produzir o laudo técnico, as partes disporão do prazo de 15 (quinze) dias para arguir o impedimento/suspeição do experto ou ratificar os quesitos já apresentados, sobejando prematura a alegação acerca da incapacidade técnica apontada pela agravante. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira a agravante ressente-se de plausibilidade, vez que, se afere, nessa análise perfunctória, a legitimidade da decisão guerreada. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada juíza da causa. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 120501237 - Pág. 1 (fl. 356) – ação principal. [2] - ID Num. 121654065 - Pág. 1 (fl. 357) – ação principal. [3] - ID Num. 155646019 - Pág. 10 (fl. 528) – ação principal. [4] - ID Num. 151795445 - Pág. 1/2 (fls. 433/434) – ação principal. [5] - “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” [6] - ID Num. 110290678, p. 2 (fl. 299) – ação principal.